Tribunal: STF
Processo: RE 1250543
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Peróxidos do Brasil Ltda. contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. DECRETO N.º 8.415/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA.
    1. A Lei n.º 12.546/2011, fruto da conversão da Medida Provisória n.º 540/2011, instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA.
    2. O art. 1º da Lei n.º 12.546/2011 dispõe que os créditos apurados no REINTEGRA configuram incentivo fiscal, o qual possui a finalidade de reintegrar às empresas exportadoras valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.
    3. Em 30/09/2014, o Ministério da Fazenda determinou que o crédito apurado no âmbito do REINTEGRA seria determinado mediante a aplicação do percentual de 3% (três por cento) sobre a receita auferida pela pessoa jurídica. O Decreto n.º 8.415/2015, todavia, alterou o benefício, reduzindo a alíquota para 1% (um por cento). Verifica-se, assim, a surpresa ao exportador, que viu suprimida parte do incentivo de que usufruía.
    4. O STF, no julgamento do RE n.º 564.225/RS, firmou entendimento no sentido de que o princípio da anterioridade tributária visa proteger a confiança dos contribuintes, sendo possível a sua aplicação na hipótese de revogação abrupta de incentivos fiscais.
    5. As alterações de regras que suprimam direitos dos contribuintes, acarretando aumento da carga tributária, devem observar ao menos um prazo nonagesimal de transição (inteligência do art. 195 da CF), o que, de fato, não ocorreu com a alteração imposta pelo Decreto n.º 8.415/2015, o qual surtiu efeitos a partir de 14/11/2014.
    6. Apelações desprovidas”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e LV; 37; 93, IX; 146, III; 150, I, e § 6º, e 153, todos da CF. Sustenta que: (i) o Poder Executivo, por meio de decreto, deturpou previsão legal, criando limitadores ao crédito que estão em desacordo com a lei instituidora; (ii) o Decreto nº 8.415/2015 criou limitação temporal que não se coaduna com a sistemática prevista na Lei nº 13.043/2014; (iii) o tratamento constitucional previsto às operações de exportação não permite a restrição, por ato infralegal, de benefício legalmente instituído; (iv) a limitação temporal instituída pelo ato regulamentar amplia a previsão legislativa; (v) não havendo diferenciação pela natureza do bem exportado, deve prevalecer o percentual geral definido pelo caput do art. 2º do Decreto nº 8.415/2015, qual seja, 3% (três pontos percentuais).
    A pretensão recursal não merece prosperar. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a controvérsia sobre o alegado caráter ultra legem de um ato normativo é de índole infraconstitucional. Nesse sentido, veja-se o julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REGULAMENTO ‘ULTRA LEGEM’. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA ALÍNEA ‘C’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. Quando um decreto executivo vai além de regular a lei que lhe dá fundamento de validade, não se tem um problema de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, sendo incabível sua análise em recurso extraordinário, o qual só admite o exame de ofensa direta à Constituição federal. Incabível a interposição com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 102, se o Tribunal de origem não julgou válido ato de governo local contestado em face da Constituição, mas, sim, em face de sua lei de regência. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 608.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso de Peróxidos do Brasil Ltda. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator